Tribunal: TJBA
Processo: 8026697-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026697-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL COM IND LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO DE SOUZA, MARCELO AGUSTO OLIVA

AGRAVADO: MARIA JOSE MARTINS MALDONADO e outros (12)

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.211 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026697-38.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL COM IND LTDA - ME e como agravada MARIA JOSE MARTINS MALDONADO e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.